Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, a exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo que não demandem dilação probatória. No caso, todavia, o Agravante alegou excesso de execução e realmente foi comprovado, por cálculos da Contadoria Judicial, que a pretensão executiva continha valor acima do valor devido.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido do cabimento de fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Recurso provido.